Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716994-58.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO APELADO: MILTON LOURENCO LUIZ DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO contra a r. sentença exarada sob o ID. 29801431. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal somente no dia seguinte à interposição do recurso de apelação. Ademais, o comprovante apresentado constitui mero agendamento (ID 29801441), que não comprova o efetivo pagamento. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora